Tribunal: STF
Processo: Rcl 55688
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. VALOR DA CAUSA. SANEAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. EXCLUSÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    1. Acolhido o saneamento da inicial proposto pela parte embargante, no sentido de informar o valor, uma vez o valor não foi por ela própria informado por ocasião do ajuizamento da ação.



    2. Rejeitada a pretensão de exclusão da multa aplicada, dado o caráter sancionatório da medida.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.